Tribunal: CARF
Processo: 10830.917667/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.917667/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.855 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
VALNI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Data do fato gerador: 01/01/1994
RESTITUIÇÃO.
PAGAMENTO
EM
DUPLICIDADE.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
A restituição de crédito que o contribuinte alega ter direito em virtude de
pagamento em duplicidade somente é possível se comprovado que o tributo
devido já havia sido quitado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.853, de 02 de dezembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10830.917665/2011-04, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier– Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, cujo objeto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.917667/2011-95
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.855 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917667/2011-95

era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido
de Restituição apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a pagamento indevido ou a
maior do ITR do exercício indicado.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. No voto
encontra-se detalhado os fundamentos da decisão, sumariados na ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
[...]
PER/DCOMP
Descabe acolher pedido de restituição de valor pago para quitar crédito tributário
devidamente lançado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente - Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral restituição/
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: o número de rastreamento
considerado para verificar o recolhimento do DARF pago a maior está incorreto, o DARF pago
em duplicidade tomou outro número de rastreamento, ou seja, o valor é o mesmo mas o número
de rastreamento é diferente; afirma que deve prevalecer a verdade material e que o DARF que se
pede a restituição não foi utilizado em qualquer outro débito; finaliza requerendo a homologação
do PER/DCOMP.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser
conhecido.
MÉRITO
Conforme verificado pela DRJ, o valor recolhido foi alocado para o
pagamento do ITR 1996. A guia tinha vencimento em 29/2/2000 e foi
recolhida em 21/6/2005, conforme telas do sistema informatizado da
RFB, fls. 55/56.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.855 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.917667/2011-95

O número 5815650 que aparece na tela juntada à fl. 56 é parte do número
de referência 5815650166015 descrito na guia juntada à fl. 6. Não
indicando, necessariamente, que não se trata do mesmo recolhimento.
Alega o recorrente que efetuou o pagamento em duplicidade do ITR de
1996, requerendo a homologação do PER/DCOMP para utilização do
valor que alega ter recolhido em duplicidade em 21/6/05.
Contudo, apesar da alegação de duplicidade do pagamento, o sujeito
passivo, em momento algum, junta aos autos a guia que entende que já
foi utilizada para quitar o ITR de 1996.
Desta forma, não havendo comprovação do recolhimento em
duplicidade, não há como atender ao pleito do recorrente.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital